Tribunal: TJDFT
Processo: 0728857-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728857-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO DE CASTRO PINHEIRO ROCHA AGRAVADO: JOSE GUSTAVO TOSCANO BRASIL, MARISA DE ALMEIDA LAWALL BRASIL D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre: (i) a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao devido processo legal, (ii) o pedido de condenação por litigância de má-fé, conforme contrarrazões apresentadas no ID 39187211, p. 3 e 16. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 26 de setembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora